Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS.
1. É inadmissível a penhora de percentual do salário, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Propriedades de aeronaves e embarcações têm registro público acessível ao credor, sendo desnecessária o auxílio judicial.